Tribunal: TJPA
Processo: 0812610-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812610-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO DE N. S. DO PERPETUO SOCORRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA, LIA FERNANDA GUIMARÃES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Tutela de urgência. Pressupostos. Não evidenciados. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento

interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indefere o pedido liminar de determinação imediata de suspensão do ato supostamente coator com a consequente determinação de emissão de licença provisória para prosseguimento das fases de habilitação de projeto habitacional;

2- A questão em análise restringe-se aos pressupostos da tutela de urgência para reforma da decisão agravada;

3- E
videncia-se a impossibilidade de o Judiciário interferir em documento opinativo do órgão de Procuradoria Municipal, o que incidiria em invasão de mérito administrativo
;

4-
Afastada a relevância de fundamentação (probabilidade do direito), requisito necessário para concessão de pedido liminar em sede de ação mandamental, conforme disposição do inciso III, do artigo 7º, da Lei 12.016/09;

5-
No exercício do poder de cautela, que assegura o deferimento de medidas adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, impõe-se ao Município agravado o dever de exarar decisão definitiva sobre o pedido de alvará formulado administrativamente pelo ora agravante;

6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/02 a 06/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO DE N. S. DO PERPETUO SOCORRO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos de mandado de segurança (Processo nº 0801339-43.2024.8.14.0037), que indefere o pedido liminar.

Em suas razões, o agravante narra que a autoridade municipal negou a concessão de Alvará de Construção da 2ª etapa de 100 (CEM) unidades habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida no município de Oriximiná/PA apesar de toda a documentação necessária para tal liberação da obra encontrar-se apta. Que o Ministério das Cidades por meio de Portaria contemplou a associação com as verbas para a obra. Que o referido projeto é intermediado pela Associação de Moradores do Bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – AMBANSPERSO e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Oriximiná – SINTTRAF ORIXIMINÁ, em parceria com o Ministério das Cidades. Ainda, que a Prefeitura negou o requerimento sem apresentar argumentos técnicos atinentes ao projeto, alegando a existência da ação judicial nº 0802266-43.2023.8.14.0037 discutindo a reversão do contrato de doação da terra e a existência de gravames de alienação fiduciária em favor da CEF em 47 dos 197 lotes.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
a condição para conferir validade na doação foi cumprida – a construção das casas do projeto minha casa minha vida, eis que já foram construídas e entregues 47 (quarenta e sete) casas à população baixa renda de Oriximiná; ainda, a validade/aplicação da referida cláusula de reversão está sendo discutida nos autos do processo n.: 0802266-43.2023.8.14.0037 sem decisão de Mérito ou medida liminar até o protocolo deste recurso; e a doação do imóvel é ato imperativo da legislação específica sobre o tema, conforme preceitua o art. 3º, V da Lei n.: 11.977/2009; b) que se deve observar o fim social de um projeto que atenderá mais de 100 famílias de baixa renda, reduzindo a desigualdade habitacional, proporcionando a oportunidade de viver em casas próprias, afastando-as de situações de vulnerabilidade, contribuindo para a estabilidade familiar e, por efeito, impactando positivamente a saúde, educação, economia e qualidade de vida dessas pessoas; c) o projeto apresentado preenche todos os requisitos, pois foi enviado para o Governo Federal, que liberou os recursos pelo Ministério das Cidades, bem como as demais certidões; d) a ocorrência de omissão da Administração; e) caracterizado o perigo da demora pelo fato de a Portaria ministerial disponibilizar apenas 180 (cento e oitenta) dias para contratação da proposta.

Requer a concessão da tutela antecipada para garantir a emissão do alvará de construção para continuidade das obras do projeto minha casa minha vida no prazo estabelecido pela Portaria 355MCMV. Junta documentos.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferi o pedido de tutela antecipada (Id 21394339).

Certificada a ausência de manifestação da parte agravada (Id 22636293).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id 22642551).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO DE N. S. DO PERPETUO SOCORRO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos de mandado de segurança (Processo nº 0801339-43.2024.8.14.0037) que indefere o pedido liminar.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a impetrante, ora agravante, narra o seguinte: que o projeto para construção do conjunto habitacional Cláudio Moreira Barreto previa a entrega de 197 casas populares construídas em uma área cedida pela prefeitura de Oriximiná, localizada na Travessa Santa Luzia no Bairro de São Lázaro, Matrícula do imóvel nº1.749. Por falta de recursos suficientes para contratação do empreendimento, o Ministério das Cidades resolveu desmembrar a execução do projeto, dividindo, na primeira fase, a construção e entrega de 47 (quarenta e sete) casas populares e, posteriormente, a construção do saldo restante. Efetuada a construção e entrega da primeira fase do projeto, neste ano, houve por parte do Fundo de Desenvolvimento Social, nova liberação de recursos para construção de mais 100 (cem) unidades habitacionais – Portaria 355/2024 PMCMV. Para dar início a segunda fase do projeto de habitação popular, através do requerimento nº 507/2024 a Associação de Moradores do Bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro solicitou da autoridade coatora o Alvará/Licença de Construção para início dos trabalhos. Todavia, por intermédio do ofício nº 144/2024/PG/PMO – ATO COATOR, a Prefeitura de Oriximiná negou a emissão da licença, impedindo, por consequência, a construção das moradias populares.

Formulou pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata suspensão do ato supostamente coator com a consequente determinação de emissão de licença provisória para prosseguimento das fases de habilitação do projeto habitacional.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos:

“De pronto, verifica-se a impossibilidade de deferimento da medida liminar pleiteada.

Embora não se desconsidere o direito a moradia em voga no debate no mandamus, verifica-se que o alvará ainda não foi concedido por questões justificadas e não de modo arbitrário.

A concessão de alvará é ato administrativo, concernente a gestão pública, motivo pelo qual apenas pode o Judiciário intervir em caso de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Percebe-se que o projeto inicial pra construção do conjunto habitacional CLÁUDIO MOREIRA BARRETO que previa a entrega de 197 casas populares, perdura desde o ano de 2014 e, nada obstante a delonga na disponibilização de recursos públicos ser alheia a vontade das partes, realmente há cláusula de reversão no contrato de doação do terreno, o que se infere do documento de ID118806081 e seguintes.

Existindo tal cláusula, torna-se imperioso cautela no deferimento do pedido liminar, já que nesse momento processual, não se verifica qualquer invalidade do quanto estabelecido, ao tempo que o impetrado comprovou que há proposta do Estado para instalação da Usina da Paz, o que vem sendo alvo de projeto de lei apresentado a Câmara de Vereadores para construção no mesmo local (Id.118809540 e seguintes).

Tramita ainda o processo de n° 0802266-43.2023.8.14.0037, o qual realmente discute a situação registral do imóvel, inclusive medições realizadas incorretamente, o que impactará diretamente na construção dos lotes do conjunto habitacional.

Outrossim, observa-se que o ato dito como coator, representado pelo ofício de resposta da Prefeitura Municipal a SEMDUR (ID.117388573), trata-se de emissão de parecer, com os esclarecimentos esposados pela Procuradora do Município para a não concessão do alvará.

Há, no entanto, outros requisitos formais, também não preenchidos pelo impetrante, conforme ofício da SEDUR anexado pelo impetrado, onde relata que não fora cumprido os requisitos insertos nos arts. 12, 13 e 14 da lei municipal 2.610/1977.

Tais fatos são capazes de afastar a possibilidade de deferimento da liminar pretendida, já que por ora não se observa qualquer irregularidade em relação a negativa de concessão de alvará, menos ainda violação aos princípios administrativos, sendo à primeira vista a postura do gestor público justificada, como mencionado acima.

Não estando presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.”

Os autos de origem reportam que o Residencial Cláudio Moreira Barreto foi selecionado, conforme Portaria nº 355, de 9/4/2024 do Ministério das Cidades, para contratação no âmbito da linha de atendimento de provisão subsidiária de unidades habitacionais novas em áreas urbanas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, integrante do Programa “Minha Casa Minha Vida”.

São os termos da referida Portaria:

“Art. 1º Ficam divulgadas, nos termos do Anexo, as propostas de empreendimentos habitacionais selecionadas pelo Ministério das Cidades, para serem contratadas no âmbito da linha de atendimento de provisão subsidiada de unidades habitacionais novas em áreas urbanas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida, em cumprimento à Portaria MCID nº 862, de 04 de julho de 2023.

Art. 2º O prazo de contratação das propostas selecionadas será de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado de ofício pelo Ministério das Cidades.

§ 1º Em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação desta Portaria os proponentes deverão ratificar o interesse, junto ao Agente Financeiro, de prosseguir com a(s) proposta(s) selecionada(s) de sua responsabilidade, sob pena de cancelamento.

§ 2º Para as propostas selecionadas cujo terreno seja de propriedade de Ente Público Local, a ratificação de interesse de que trata o § 1º deste artigo deverá incluir compromisso de que a propriedade do terreno será transferido à Entidade Organizadora, sem qualquer ônus.

§ 3º Em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de publicação desta Portaria, o Agente Operador do Fundo de Desenvolvimento Social deverá encaminhar ao Ministério das Cidades a relação de propostas cujo interesse não foi ratificado pelo proponente.

Art. 3º Em até 40 (quarenta) dias, contados a partir do encerramento do prazo de contratação estabelecido no art. 2º, o Agente Operador do Fundo de Desenvolvimento Social deverá encaminhar ao Ministério das Cidades a relação das propostas contratadas e das que não foram contratadas, com a especificação, no caso de não contratação, do motivo da não conclusão da operação.

Art. 4º Fica admitido, para o ciclo de seleção do exercício de 2023, regulamentado pela Portaria MCID nº 862, de 4 de julho de 2023, desde que atendidas as condicionantes do subitem 1.3.1, do Anexo II, da Instrução Normativa nº 28, de 4 de julho de 2023, a execução simultânea de até 2.000 (duas mil) unidades habitacionais nos Estados de São Paulo, Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará.

Art. 5º A relação das entidades habilitadas, conforme Portaria MCID nº 861, de 04 de julho de 2023, será divulgada no sítio eletrônico do Ministério das Cidades.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

PROPOSTAS DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS SELECIONADAS NOS TERMOS DA PORTARIA MCID Nº 862, DE 04 DE JULHO DE 2023.”

UF MUNICÍPIO CNPJ ENTIDADE NOME DO EMPREENDIMENTO UNIDADES HABITACIONAIS

...

PA Oriximiná 02163573000161 RESIDENCIAL CLÁUDIO MOREIRA BARRETO 100”

Consta, também, o Ofício nº 144/2024/PGM/PMO, apontado como ato coator. Tal documento é um parecer da Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Oriximiná informando que o imóvel se encontra
sub judice
por irregularidades na Certidão de Registro de Imóveis da área o que se questiona no processo nº 0802266-43.2023.8.14.0037, tramitando na Vara Única de Oriximiná; que há cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio público caso as obras destinadas à habitação popular não sejam realizadas; que não há condições legais para autorizar construções no local, o que depende do resultado da referida ação judicial.

Do contexto, conclui-se que não há resposta da Administração Municipal sobre o pedido de alvará, mas somente um parecer da Procuradoria Municipal. O pedido de tutela de urgência - que consiste em garantir a emissão do alvará de construção para continuidade das obras do projeto minha casa minha vida no prazo estabelecido pela Portaria 355MCMV – na verdade, sequer foi analisado pela Administração Municipal.

Assim, evidencia-se a impossibilidade de o Judiciário interferir num documento opinativo do órgão de Procuradoria, o que incidiria em invasão de mérito administrativo.

Afastada a relevância de fundamentação (probabilidade do direito), requisito necessário para concessão de pedido liminar em sede de ação mandamental, conforme disposição do inciso III, do artigo 7º, da Lei 12.016/09.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS . AUSÊNCIA. 1. Recurso em mandado de segurança interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento que questionava decisão que homologou cálculos periciais, em fase de liquidação de sentença. 2 . O deferimento de tutela liminar pressupõe a presença de dois requisitos, quais sejam: (i) a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente; e (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito 3. Na hipótese, não houve o preenchimento dos requisitos necessários. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no RMS: 61917 SE 2019/0290480-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, LEI 12 .016/20097. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art . 7º, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no mandamus, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator. 2. Caso em que, ausentes os requisitos, deve ser provido o agravo para reformar a decisao concessiva de liminar .

(TRF-4 - AG: 50198113720224040000 5019811-37.2022.4.04 .0000, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/06/2022, SEGUNDA TURMA)”

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Somente é cabível a concessão da liminar em mandado de segurança quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Hipótese de ausência de probabilidade do direito. Recurso não provido .

(TJ-MS - AI: 14038991120238120000 Campo Grande, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)”

Ademais, a concessão do pedido ensejaria decisão de cunho irreversível, o que esbarra na vedação do §3º do art. 300 do CPC.

Assim, entendo não configurada a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida pelo agravante; devendo, portanto, ser mantida a decisão que indefere a liminar no mandado de segurança, ação que enseja a prévia constituição do direito alegado.

Por outro lado, no exercício do poder de cautela, que assegura o deferimento de medidas adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, determino ao Município agravado que exare decisão definitiva sobre o pedido de alvará formulado administrativamente pelo ora agravante, considerando a urgência da situação pois a Associação tem prazos estabelecidos pelo Ministério das Cidades para devida habilitação no programa federal.

Assim, evidencia-se a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da medida deduzida, pelo que se impõe o indeferimento da tutela antecipada.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento; e, no exercício do poder de cautela, determino ao Município agravado que exare decisão definitiva sobre o pedido de alvará formulado administrativamente pelo ora agravante. Tudo conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2025